Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-79.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000633-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VERONICA CARVALHO RAHAL BROWN - CPF: 368.289.198-66 (ADVOGADO), DANGELO ANTONIO MARQUES DA SILVA - CPF: 703.937.021-20 (PACIENTE), Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, (IMPETRADO), VERONICA CARVALHO RAHAL BROWN - CPF: 368.289.198-66 (IMPETRANTE), CAROLINA FONTI - CPF: 338.995.908-48 (ADVOGADO), DEBORA NOBOA PIMENTEL - CPF: 277.634.168-74 (ADVOGADO), CAROLINA FONTI - CPF: 338.995.908-48 (IMPETRANTE), DEBORA NOBOA PIMENTEL - CPF: 277.634.168-74 (IMPETRANTE), ANTONIO CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 077.638.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIJAN DE SOUZA FERNANDES - CPF: 689.533.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAKCILEY SEVERO DE BRITO (VÍTIMA), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANGELO ANTONIO MARQUES DA SILVA
IMPETRANTE: VERONICA CARVALHO RAHAL BROWN, CAROLINA FONTI, DEBORA NOBOA PIMENTEL

IMPETRADO: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SEM APRECIAR A RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF - VÍCIO CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

É nula a decisão que deixa de apreciar de forma minimamente fundamentada matérias deduzidas em resposta à acusação, as quais, em tese, poderiam ensejar a remessa do feito para outro juízo, a rejeição da denúncia ou até mesmo a absolvição sumária.

Ordem concedida, para anular a decisão que designou a audiência de instrução e julgamento, determinando que outra seja proferida conforme entender de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000633-79.2021.8.11.0000

PACIENTE: DANGELO ANTONIO MARQUES DA SILVA
IMPETRANTE: VERONICA CARVALHO RAHAL BROWN, CAROLINA FONTI, DEBORA NOBOA PIMENTEL

IMPETRADO: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, imperado pela advogada Veronica Carvalho Rahal Brown e Outras, em favor de
DANGELO ANTÔNIO MARQUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal, por ter dado causa à morte de Makciley Severo de Brito, no dia 9/9/2020, cuja apuração de responsabilidade é objeto da ação penal n. 0015991-58.2020.8.11.0042, em trâmite na Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Relatam que, após recebida a denúncia, o paciente foi devidamente citado, apresentou resposta à acusação em que se postulou (i) o reconhecimento da inépcia da denúncia; e (ii) a absolvição sumária do beneficiário, ante a atipicidade da conduta, com fundamento nos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal.

Contudo, o magistrado singular teria designado audiência de instrução e julgamento para o dia 3/2/2021 sem antes apreciar as questões deduzidas na peça defensiva.

Neste contexto, sustentam que é nula a decisão que designara audiência de instrução e julgamento, sem a prévia apreciação das teses defensivas deduzidas em resposta à acusação.

Assim, postulam a concessão de liminar para que seja suspenso o curso da ação penal de origem, cuja audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 3/2/2021, às 14hs; e, no mérito, a anulação da decisão combatida, determinando-se que outra seja proferida, com a apreciação das teses deduzidas pela defesa na resposta à acusação.

O pedido de liminar foi
deferido
, para anular a decisão que designou audiência de instrução e julgamento sem analisar a resposta à acusação apresentada pelo paciente, nos autos da ação penal n. 0015991-58.2020.8.11.0042, determinando que o magistrado singular a aprecie, para decidir conforme entender de direito, consoante id. N.
73134522.

As informações de praxe foram prestadas, consoante id. N. 73450954.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se a liminar deferida, conforme ID. N.
75296489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANGELO ANTONIO MARQUES DA SILVA
IMPETRANTE: VERONICA CARVALHO RAHAL BROWN, CAROLINA FONTI, DEBORA NOBOA PIMENTEL

IMPETRADO: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
DANGELO ANTÔNIO MARQUES DA SILVA
, em virtude da designação de audiência de instrução e julgamento, sem a prévia apreciação das teses defensivas deduzidas em resposta à acusação.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Após as inovações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 11.719/2008, ao analisar a resposta à acusação o magistrado tem o dever de enfrentar as teses levantadas pela defesa do acusado que
possam, eventualmente, conduzir ao julgamento antecipado da lide penal
ou à
rejeição da denúncia
(arts. 395 e 397, ambos do CPP).

As questões levantadas pela defesa do paciente, em tese, poderiam impedir a deflagração da ação penal contra a sua pessoa, de modo que, não sendo apreciada, houve flagrante ofensa aos artigos 395 e 397, ambos do Código de Processo Penal.

No caso, o juiz singular simplesmente ignorou a peça defensiva apresentada, designando audiência de instrução e julgamento sem tecer uma única consideração acerca das teses deduzidas em resposta à acusação.

Ressalto que embora no momento de apresentação da resposta à acusação já houvesse, obviamente, o recebimento da denúncia, diante da arguição de inépcia da denúncia e ausência de justa causa,
o juiz tem o dever de apreciar fundamentadamente as matérias
e, caso se convença, rever/reapreciar as hipóteses de rejeição da denúncia previstas no art. 395 da lei procedimental penal.

Ensina
Aury Lopes Júnior
que “o juiz poderá desconstituir o ato de recebimento, anulando-o, para a seguir proferir uma decisão de rejeição liminar. Isso porque não existe preclusão pro iudicato, ou seja, nada impede que o juiz desconstitua seu ato e a seguir pratique aquele juridicamente mais adequado. E, mais: nada impede que o juiz, após a resposta escrita, se convença da ausência de alguma das condições da ação e rejeite a denúncia anteriormente recebida. Pela ausência de preclusão para o juiz, poderá ele, perfeitamente, realizar um novo juízo de prelibação à luz dos novos elementos trazidos, evitando assim um processo natimorto” (In, Direito Processual Penal, 9º Edição, Saraiva, São Paulo: 2012, pág. 931).

Isso decorre da interpretação da disposição contida no artigo 396-A do CPP que autoriza o acusado, na resposta à acusação, “
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa
”. Afinal, não haveria razão para o legislador conceder ao acusado a oportunidade de arguir preliminares, se não houvesse a possibilidade de o juiz retificar um ato já praticado, ante o acolhimento de uma delas.

Assim, constatando que não houve a apreciação minimamente fundamentada das matérias deduzidas em resposta à acusação, as quais, em tese, poderiam ensejar a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária, é evidentemente nula a decisão combatida.

Por outro lado, o sobrestamento da ação penal poderia ser mais prejudicial ao curso do feito e à razoável duração do processo que a própria solução de mérito, impondo, desde logo, a anulação da decisão combatida, para que outra seja proferida.

Assim,
defiro
o pedido de liminar para anular a decisão que designou audiência de instrução e julgamento sem analisar a resposta à acusação apresentada pelo paciente Dangelo Antônio Marques da Silva, nos autos da ação penal n. 0015991-58.2020.8.11.0042, determinando que o magistrado singular a aprecie,
para decidir conforme entender de direito
. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e anular a decisão que designou audiência de instrução e julgamento sem analisar a resposta à acusação apresentada pelo paciente, nos autos da ação penal n. 0015991-58.2020.8.11.0042, determinando que o magistrado singular a aprecie, para decidir conforme entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021